Tribunal: TJES
Processo: 5014976-25.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014976-25.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEVIN BORGES FIGUEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014976-25.2023.8.08.0000

PACIENTE: KEVIN BORGES FIGUEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE FRAGA DE CARVALHO PAULA - MG197429

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – NÃO CONSTATAÇÃO – SUPERVENIÊNCIA DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA JUSTIFICAR A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES – PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – RÉU QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA.

1. Na presente hipótese, considerando os prazos legais para a conclusão do inquérito e possível prorrogação e, após, a possibilidade do prazo de 10 (dez) dias para oferecimento da denúncia, não se constata falta de razoabilidade no tempo de prisão provisória do paciente. Além disso, conforme informações prestadas pela apontada autoridade coatora, a denúncia fora oferecida no dia 26.11.2023, de sorte que resta superada a alegação de excesso de prazo.

2. A prisão do paciente fora decretada para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da constatação de que o paciente possui registros criminais no Estado de Minas Gerais (Vara Única da Comarca de Galiléia) e quantidade de drogas e dinheiro apreendida. Deste modo, “concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Precedente STJ.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014976-25.2023.8.08.0000

PACIENTE: KEVIN BORGES FIGUEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ HENRIQUE FRAGA DE CARVALHO PAULA - MG197429

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KEVIN BORGES FIGUEIRA

em face de ato supostamente coator

praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO D
A VARA
CRIMINAL DE MARATAÍZES
,
por meio do qual decretou a prisão preventiva do paciente, no bojo do Auto de Prisão em Flagrante nº 0000928-36.2023.8.08.0069, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

No caso em tela, após análise dos autos, não se constata motivos para alterar a decisão que indeferiu o pedido liminar proferida pelo e. Des. Helimar Pinto.

Emerge do Auto de Prisão em Flagrante Delito – APFD (evento ID 66394196898594, pp. 03/04) que, no dia 09.11.2023, em cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar na residência de Filipe Pereira, situada na Rua José Brumana, Barra de Itapemirim, Marataízes, policiais civis localizaram Kevin Borges Figueira, ora paciente, e Dione Cleiver Vieira, ambos oriundos do Estado de Minas Gerais. No interior da residência na qual o paciente fora encontrado havia 76 (setenta e seis) pinos de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha, a quantia de R$ 1.164,55 (mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Durante a busca no banheiro da casa, foi possível visualizar vestígios de plástico, sendo, então, removido o vaso sanitário do lugar e encontrado uma sacola plástica de cor verde contendo 56 (cinquenta e seis) pedras de substância similar a crack, prontas para venda.

A defesa aduz que há flagrante excesso de prazo para oferecimento de denúncia, considerando que o paciente se encontra preso há mais de 30 (trinta) dias.

Feitos tais registros, relembro que o inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
e, sob inspiração do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), o art. 10, do Código de Processo Penal prescreve que
“O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão”,
o que poderá ser prorrogado por no máximo 15 (quinze) dias (art. 3º-B, §2º do Código de Processo Penal).

Além disso, nos termos do art. 54, da Lei nº 11.343/06, após a conclusão do Inquérito Policial, o Ministério Público poderá, no prazo de 10 (dez) dias,
a)
requerer o arquivamento, b) requisitar diligências que entender necessárias ou c) oferecer denúncia.

Vale obtemperar que, segundo a jurisprudência,
não se consideram absolutos esses prazos legais, cuja prorrogação pode,
excepcionalmente
, se justificar pelas circunstâncias concretas
(STJ, AgRg no RHC 156.663/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

Na presente hipótese, considerando os prazos legais para a conclusão do inquérito e possível prorrogação e, após, a possibilidade do prazo de 10 (dez) dias para oferecimento da denúncia, não se constata falta de razoabilidade no tempo de prisão provisória do paciente.

Além disso, conforme informações prestadas pela apontada autoridade coatora, a denúncia fora oferecida no dia 26.11.2023, de sorte que resta superada a alegação de excesso de prazo.

Na sequência, a defesa aduz que não houve fundamentação idônea sobre a insuficiência de medidas cautelares na hipótese, para justificar a aplicação da medida extrema de prisão.

Contudo, no caso em tela, observa-se que a prisão do paciente fora decretada para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da constatação de que o paciente possui registros criminais no Estado de Minas Gerais (Vara Única da Comarca de Galiléia) e quantidade de drogas e dinheiro apreendida.

Deste modo, “concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020)”.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.